Tribunal: TJDFT
Processo: 0735489-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS FINDOS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO PUBLICADA EM 2024. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição parcial da pretensão de cobrança relativa a valores reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 79219445 e 79219443). Foram apresentadas contrarrazões (ID 79219447).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança visando ao pagamento de acertos financeiros referentes a exercícios findos, devidamente reconhecidos pela Administração Pública, no valor de R$ 27.813,75 relativos aos anos de 2019, 2020 e 2021 e referentes ao pagamento de abono de permanência, lançados em sistema de pagamentos e sem quitação em novembro de 2024 (ID 79219422).
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou a inexistência de prescrição, ao argumento de que o prazo prescricional permaneceu suspenso em razão da mora administrativa no pagamento do débito já reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em definir se ocorreu a parcial prescrição da pretensão de cobrança deduzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito antes do término do prazo prescricional.
8. No presente caso, a cobrança refere-se ao pagamento de Abono de Permanência relativo ao período de novembro de 2019 a outubro de 2021. Após a regular formulação do pedido de recebimento, o direito da autora foi reconhecido pela administração pública em 22/11/2024, conforme publicação no DODF (ID 79219422, p. 21/22), cujo conteúdo da decisão administrativa referiu-se à concessão de recebimento do abono de permanência em favor da aqui autora, no âmbito do processo 00020-00064493/2024-17, a contar de 10/02/2016 a 21/10/2021.
9. Contudo, no momento do lançamento dos valores devidos, considerando que o reconhecimento do débito somente ocorreu em novembro de 2024, o montante relativo ao período de 10/02/2016 a 31/10/2019 foi considerado prescrito e não lançado. Os valores referentes a quinquênio imediatamente anterior ao reconhecimento, compreendido entre novembro de 2019 a outubro de 2021 foram regularmente lançados, cuja cobrança foi requerida nos presentes autos.
10. Em vista do exposto, considerando que a autora foi intimada a cerca dos valores devidos em 22/11/2024, conforme publicação no DODF (ID 79219422, p. 21/22), oportunidade em que o débito lançado restringiu-se ao quinquênio anterior (novembro de 2019 a outubro de 2021), não há que se falar em prescrição, porquanto o prazo prescricional permaneceu suspenso durante o estudo realizado pela Administração e somente voltou a correr a partir de 23/11/2024, quando a autora foi intimada do valor devido. A presente ação foi ajuizada em abril de 2025, não sendo cabível qualquer declaração de prescrição relativa aos autos.
11. Foi comprovado que o crédito foi reconhecido pela Administração durante o quinquênio legal após o fato gerador e que não houve pagamento em decorrência exclusiva de indisponibilidade orçamentária. Assim, ausente a prática de qualquer ato incompatível com a intenção do ente público de satisfazer o débito após o lançamento da dívida no sistema de pagamentos, permaneceu suspenso o curso do prazo prescricional até a publicação da decisão juntada aos autos. Nessas circunstâncias, e inexistindo violação à tese firmada no Tema 1.109/STJ, o reconhecimento da prescrição declarada na origem deve ser afastado.
12. Nesse sentido: Acórdão 2039543, 0786580-35.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025; Acórdão 2038244, 0797147-28.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025 e Acórdão 2029553, 0730889-36.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.

IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição afastada. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o DF ao pagamento de R$ 27.813,75 (vinte e sete mil oitocentos e treze reais e setenta e cinco centavos). O valor deve ser atualizado monetariamente desde o lançamento até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, o montante deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.
14. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.